Tribunal: STF
Processo: HC 202447
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETOR CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO DA PENA-BASE EM 1/4 (UM QUARTO). DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. ALEGADO BIS IN IDEM NAS PRIMEIRA E TERCEIRA FASES. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO DISTINTA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO PARA MAJORAÇÃO. 78 CONDUTAS. PATAMAR MÁXIMO (2/3 - DOIS TERÇOS). REGIME SEMIABERTO MANTIDO. ARESTO PARADIGMA (AREsp N. 1.563.941/SP). CASOS DESASSEMELHADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É incabível o pedido de sustentação oral e de inclusão do processo em pauta para intimação das partes, no julgamento de agravo regimental na esfera penal. De fato, nos termos dos arts. 159, inciso IV, e 258 do Regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental em matéria penal deve ser trazido para julgamento em mesa, independentemente da sua inclusão em pauta. 2. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, tendo em vista circunstância desfavorável referente às consequências do crime, quanto ao considerável montante do tributo sonegado, o que é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Não obstante ter sido proferida motivação idônea para a exasperação da pena-base, já que o valor eludido é considerável, mostra-se desproporcional o aumento na fração de 1/4 (um quarto) imposto pelas instâncias ordinárias, considerando o reconhecimento de apenas uma circunstância judicial desfavorável, devendo o percentual ser reduzido à fração de 1/6 (um sexto). 4. No caso em exame, não há falar em bis in idem na reprimenda, uma vez que, na primeira fase, as instâncias ordinárias concluíram exacerbada a culpabilidade da conduta, principalmente, em razão do valor elevado do crédito tributário, enquanto que a continuidade delitiva deu-se no patamar máximo de 2/3 (dois terços), em virtude do grande número de condutas criminosas praticadas (78 vezes). 5. No que se refere à valoração da continuidade delitiva, a sentença e o acórdão que a manteve estão em consonância com o entendimento propalado pelas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "[a] fração para a majoração pela continuidade deve obedecer os parâmetros previstos no caput do art. 71 do Código Penal, sendo1/6 para a hipótese de dois delitos até o patamar máximo de 2/3 para o caso de7 infrações ou mais, o que ocorreu na espécie" (AgRg no HC 596.738/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em08/09/2020, DJe 21/09/2020). 6. Diversamente do alegado pelo Agravante, no AREsp n.1.563.941/SP, a controvérsia cingiu-se a respeito da aplicação da causa de aumento do art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, sendo por mim afastada e redimensionada a pena, seguindo os parâmetros já definidos pelas instâncias ordinárias, que deixaram de reconhecer o valor sonegado para a exasperação da pena-base, o que difere do caso dos autos. Assim, apesar do quantum da pena imposta ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime inicial mais gravoso e obsta a substituição das penas, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. os arts. 59 e 44, inciso III, todos do Código Penal. 7. Recurso desprovido.” (AgRg no HC 647.843/SP)
    Busca-se em suma seja “refeita a dosimetria da pena em desfavor do Paciente, ante a ausência de fundamentos que alicercem a majoração da pena como levada a cabo, ou, subsidiariamente, caso não acolhida tal pretensão, a redução da pena-base para patamar razoável, ainda que de ofício” 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente